Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-82.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018077-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIETE FONSECA SOUZA - CPF: 004.514.811-27 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), CPFL ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.429.144/0001-93 (RECORRIDO), WILLIAN ALEX MOTA - CPF: 343.234.178-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – SÚMULA 30 TRU/MT -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
– PEÇA GENÉRICA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

A presente ação visa a declaração de inexistência de dívida e a indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para “
DECLARAR
a inexistência do débito discutido nos autos no valor de
R$ 117,24 (cento e dezessete reais e vinte e quatro centavos), referente ao contrato de no 0000912151182588
; e
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
”.

A improcedência do pedido indenizatório foi assim fundamentada: “
Como se não bastasse, consigna-se que o mencionado extrato demonstrou que a Reclamante possui outros apontamentos adicionais, além da que está sendo debatida nos autos. Este juízo entende que o fato de existirem outras anotações em prejuízo da parte Autora, cujas datas de “inclusão” também não foram informadas, compromete a possibilidade de ser identificada qual é a restrição preexistente, o que, por sua vez, poderia culminar na aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, cuja redação segue destacada: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”. (Destaquei).

Logo, tendo em vista a possibilidade dos apontamentos adicionais serem preexistentes ao que está sendo discutido nesta demanda e, precipuamente, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, este juízo entende que o pedido de dano moral deve ser rejeitado
.
”

Nas razões recursais, a parte recorrente não discorre uma linha sequer sobre os argumentos da sentença, sendo desconexa com a decisão impugnada. Pleiteia a majoração dos danos morais apenas sob o argumento de que não possui relação jurídica com a recorrida, sem nada dizer acerca das demais anotações existentes em seu nome e sobre o extrato por ela anexado, fundamento da sentença para afastar a pretensão.

O recurso inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais deve ser reformada, nos moldes do recurso de apelação, conforme dispõe o art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O recurso em análise não apresentou as razões de reforma, sendo insuficiente.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos a redação do art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

Ainda, a
Súmula 30 da Turma
Recursal Única do Estado de Mato Grosso
dispõe “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto, o Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões não pode ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal. De conseguinte, deve ser mantida a sentença.

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023